Tribunal: TJES
Processo: 5018547-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018547-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELMO VIEIRA PACIFICO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, denunciado pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), organização criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em razão de fatos ocorridos em 28/10/2018, no Bairro São Marcos III, na Serra/ES. Segundo a denúncia, o paciente, em comunhão de desígnios com outros corréus e com a participação de um adolescente, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra três vítimas, motivado por disputa territorial entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. O grupo surpreendeu as vítimas em via pública, dificultando-lhes a defesa, e os disparos atingiram também duas pessoas sem qualquer envolvimento com os autores, caracterizando perigo comum. Os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois as vítimas conseguiram se abrigar e obter socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) definir se é possível a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréu, diante da suposta identidade de situações fático-processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo não se pauta por critério aritmético, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a tramitação processual revela-se contínua e diligente: a instrução foi encerrada com sentença de pronúncia em 02/08/2023, o recurso em sentido estrito foi interposto e teve julgamento concluído em 25/11/2025, não se caracterizando desídia estatal.

A extensão dos efeitos da liberdade provisória, nos termos do art. 580 do CPP, exige demonstração de identidade fático-processual entre os corréus, o que não foi comprovado pela defesa, inviabilizando o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018547-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ADELMO VIEIRA PACÍFICO apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que denunciado pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), três vezes, organização criminosa (art. 288, CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 07/02/2019, e ainda não foi marcada a sessão do Tribunal do Júri, requerendo ainda, a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO SOBRINHO, nos autos do HC nº 5007361-13.2025.8.08.0000.

Sobre
d
os fatos,
olhe-se da denúncia (id 16743656), que no dia 28 de outubro de 2018, no, Bairro São Marcos III, na Serra-ES, o paciente e os corréus LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS, PABLO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, JOÃO PAULO VIANA ANDRADE e MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO SOBRINHO, em companhia do adolescente C.E.L.D.V., efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face das vítimas Gabriel Barbosa Santos, Rafael Rosa Corrêa e Ana Clara Athayde Silva, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias as suas vontades, pois os ofendidos, não obstante atingidas pelos disparos decorrentes da ação conjunta dos denunciados, lograraram êxito em se abrigarem no interior de uma residência, oportunizando posterior socorro e tratamento médico.

Narra ainda a peça acusatória, que os crimes foram praticados por motivo torpe do crime, em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas, nos bairros São Marcos I, II e III; e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que foram surpreendidas com o “ataque” do grupo rival, composto pelos denunciados.

Descreve ainda, que a ação resultou em perigo comum, pois os acusados efetuaram disparos de arma de fogo em uma via pública de grande movimentação, vindo a atingir, também, as vítimas Rafael e Ana Clara, que não possuíam nenhum envolvimento com os denunciados e o ofendido Gabriel, e que somente estavam na rua, no momento dos fatos.

No que se refere a
alegação
de constrangimento ilegal, por excesso de prazo,
não verifico retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Isto porque, a instrução já foi encerrada e foi proferida sentença de pronúncia em 02/08/2023.

Desta decisão, o paciente apresentou razões do recurso em sentido estrito em 26/10/2023, e as contrarrazões do Ministério Público foram ofertadas em 23/02/2024.

Após, a Magistrada proferiu decisão em 23/04/2025, mantendo a decisão de pronúncia, com remessa dos autos para este Tribunal de Justiça.

Verifico ainda, que o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente (RSE 0001691-42.2019.8.08.0048), foi julgado por esta Câmara Criminal, na sessão virtual realizada do dia 17/11/2025 e 25/11/2025.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ressalto ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

I
ndo adiante
, Em relação ao pedido de concessão de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO SOBRINHO, na forma do art. 580, do CPP, tenho que a defesa não demonstrou que as situações fáticas são idênticas.

Nesse sentido, pacífico o entendimento, também do STJ, apontando que
“o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no RHC n. 176.937/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17472294),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para
DENEGAR A ORDEM